Tribunal: CARF
Processo: 17734.721420/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17734.721420/2015-36
ACÓRDÃO
2002-009.877 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO EDGAR DIAS ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NORMAIS
GERAIS.
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. De igual
modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de
recorrer.
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA.
MESMO
OBJETO.
NÃO
CONHECIMENTO
DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, a propositura de ação judicial com
o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão
de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não
conhecimento da peça recursal.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.877 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721420/2015-36
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação das
infrações descriminadas na descrição e enquadramentos dos fatos, referente ao exercício 2012.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 73/90), da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, constatou-se as seguintes infrações:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva, no valor de R$ 170.632,74. Contribuinte
compensou imposto de renda retido na fonte de valor superior àquele informado pela fonte
pagadora (ELETRONORTE) na DIRF.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva, no valor de R$ 30.601,27. Contribuinte
compensou imposto de renda retido na fonte de valor superior àquele informado pela fonte
pagadora (ELETRONORTE) na DIRF.
- Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado - Tributação Exclusiva, alterados de 90 para 1 para ambos os RRA,
recebidos em 25/04/2011 e 29/08/2011. Contribuinte não apresentou a planilha de cálculo
componente do processo judicial que permitiria confirmar o no de meses referente ao RRA.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.877 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721420/2015-36
3
- Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - Tributação Exclusiva, no valor de R$ 857.659,57. Inexiste valor referente à
dedução de previdencia social (empregado) na DIRF apresentada pela fonte pagadora.
- Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva, no
valor de R$ 1.311.325,29. Rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte diverso daquele
informado pela fonte pagadora (ELETRONORTE) em DIRF (abatido R$1.063.382,21 ref. h.
advocatícios).
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 101-012.570 - 3a TURMA da DRJ01 de e-fls. 98/104, a qual julgou procedente em parte o
lançamento, para: excluir a infração relativa a omissão de rendimentos; restabelecer o número de
meses para o RRA; e restabelecer em parte a compensação com a previdência oficial e o IRRF.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 121), inovando às alegações, aduzindo que é portador de moléstia grave e os rendimentos
são isentos.
Em 20/05/2024 apresentou petição/parecer pugnando pela não incidência do IRPF
sobre os juros de mora.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente a presente Notificação de
Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo, portanto, passo a análise dos demais requisitos.
ADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DIALETICIDADE – CONCOMITÂNCIA
Superada a questão do pressuposto intrínseco, ou seja, tempestivo o recurso
apresentado, constatamos que não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a "regularidade formal", ainda que esta seja bastante relativizada no processo
administrativo fiscal por se aplicar o princípio do formalismo moderado, mas isto não é sinônimo
de desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para combater as razões
de decidir da decisão recorrida.
Na impugnação, o contribuinte expõe sobre os equívocos no lançamento,
especificamente quanto a inexistência de omissão, bem como existência de comprovação do IRRF,
INSS e o número de meses equivalentes aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.877 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721420/2015-36
4
Ocorre que, tais fatos foram devidamente analisados pela decisão de piso, que
entendeu por bem excluir a omissão de rendimentos, restabelecer o número de meses do RRA e
determinar a compensação de parte da previdência e do IRRF glosados pela fiscalização.
Em sede recursal, o contribuinte INOVA COMPLETAMENTE os argumentos dispostos
na impugnação, aduzindo que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave,
colacionando ação judicial própria sobre o tema.
No entanto, por qualquer lado que se analise a questão, não possui razão o
recorrente, sendo que a matéria sequer deve ser conhecida, pois trata-se de verdadeira inovação
recursal.
O contribuinte não trouxe tal alegação em sede de impugnação, tanto que a
matéria sequer foi tratada pela decisão recorrida, conforme visto alhures.
A pretensão do Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo Fiscal
de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, verbis.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
A jurisprudência é pacífica na matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.” (Processo no 10980.920569/2012-01; Acórdão 3003-001.812;
Relatora Conselheira Ariene Darc Diniz e Amaral; sessão de 15/06/2021)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.877 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721420/2015-36
5
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
(alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.” (Processo no 10183.901236/2011-89; Acórdão no 3302-
009.054; Relator Conselheiro Jorge Lima Abud; sessão de 25/08/2020)
Afinal, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar seus
pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a matéria
não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao recurso voluntário,
na fase recursal, por serem normas gerais do processo administrativo fiscal. Caracterizando, in
casu, a preclusão consumativa.
Em outras palavras, significa dizer que as matérias que não foram contestadas por
ocasião da impugnação são consideradas como não impugnadas e, em virtude da preclusão
consumativa, tornaram-se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal tributário.
Não sendo o bastante, observa-se que o contribuinte, com intuito de comprovar
sua alegação, colaciona aos autos, ação judicial a qual pleiteia a isenção de imposto de renda em
razão de ser portador de neoplasia maligna, conforme depreende-se das e-fls. 122/145.
Dito isto, assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria
tratada no presente Recurso Voluntário, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da matéria
objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos
de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá
recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o
Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.877 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721420/2015-36
6
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1, cujo
Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Diante desse quadro, por qualquer lado que se análise o recurso apresentado, seja
pela preclusão, seja pela concomitância, pugnamos pelo não conhecimento da peça.
Os temas levados à apreciação do Poder Judiciário, e reiterados na vertente
Instrumento Recursal interposto perante este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido
no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em interpretação sistemática e teleológica com os princípios
da eficiência e da economia processual.
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo
objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente. Em outras
palavras, caso a Fazenda Nacional seja vencedora na ação judicial proposta pelo Interessado, o
depósito judicial será convertido para os cofres públicos, sendo cabível sua compensação na
DIRPF. Entretanto, no ajuste anual deverão ser considerados como tributáveis os rendimentos de
R$ 103.345,40 não declarados pelo contribuinte, conforme comprovante de rendimentos de fl. 16
e Dirf de fl. 87.
Vencendo o Interessado, este levantará o depósito judicial, não existindo, assim,
IRRF a ser compensado na Declaração de Ajuste Anual, pois este terá sido devolvido ao
contribuinte. Neste caso, permaneceriam como válidos os cálculos da fl. 14.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.877 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721420/2015-36
7
Em caso de julgamento de procedência parcial do pedido em questão, o
rendimento tributável e o IRRF deverão ser ajustados conforme a decisão judicial, podendo ser
apurado imposto a restituir ou a pagar conforme o caso.
Portanto, não merece conhecimento o recurso quanto este aspecto.
Vale salientar que o contribuinte apresentou petição requerendo a observância do
Tema 808 julgado pelo STF. Acontece que, como visto alhures, o recurso apresentado não
preenche os requisitos de admissibilidade, sendo incabível, portanto, analisar, mesmo se tratando
de matéria superveniente, a questão da incidência do IRPF sobre os juros de mora. Tal fato, por
oportuno, deverá ser verificado pela autoridade preparadora no momento da execução do
acórdão.
Conclusão
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, voto no
sentido de NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 167
DF CARF MF
Original